Tribunal: TJBA
Processo: 8066760-39.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8066760-39.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CLARO S.A. Advogado(s): FABIO BRESEGHELLO FERNANDES, RICARDO JORGE VELLOSO, MARILIA MARQUES COELHO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 90, §4º DO CPC. REDUÇÃO PELA METADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por CLARO S.A. contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade em execução fiscal movida pelo Município de Salvador para cobrança de Taxa de Fiscalização de Funcionamento relativa aos exercícios de 2016 a 2019, no valor de R$ 80.842,73, extinguiu o feito executivo e condenou o município ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 5% sobre o valor do proveito econômico, com aplicação da redução prevista no art. 90, §4º do CPC. A apelante postula a majoração dos honorários advocatícios aos percentuais do art. 85, §§2º e 3º do CPC, sob o argumento de que não se verificaram os requisitos para aplicação da redução legal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se são aplicáveis os requisitos do art. 90, §4º do CPC para redução pela metade dos honorários advocatícios quando a Fazenda Pública não impugna as alegações apresentadas em exceção de pré-executividade e manifesta expressamente o "reconhecimento pela procedência das alegações" da executada. III. Razões de decidir 3. O art. 90, §4º do CPC exige dois requisitos cumulativos: reconhecimento da procedência do pedido e cumprimento integral da prestação reconhecida. 4. No caso concreto, o município não impugnou qualquer alegação da executada na exceção de pré-executividade e manifestou textualmente: "tendo em vista o reconhecimento pela procedência das alegações, deverá ser aplicado o disposto no art. 90,§4º do CPC", configurando reconhecimento jurídico do pedido. 5. O cumprimento integral da prestação reconhecida perfectibilizou-se com a extinção da execução fiscal e cessação da cobrança dos valores objeto da lide, não se restringindo ao pagamento de quantia, mas podendo consistir em abstenção conforme a natureza da obrigação. 6. A jurisprudência do STJ tem aplicado o dispositivo em situações análogas quando há concordância da Fazenda Pública com exceção de pré-executividade, estimulando a solução consensual dos conflitos. 7. Este Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado sobre a aplicabilidade do art. 90, §4º do CPC em casos de execução fiscal quando há ausência de impugnação pelo município à exceção de pré-executividade, o que configura reconhecimento da defesa apresentada. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É aplicável a redução pela metade dos honorários advocatícios prevista no art. 90, §4º do CPC quando a Fazenda Pública não impugna as alegações apresentadas em exceção de pré-executividade e manifesta expressamente o 'reconhecimento pela procedência das alegações' da executada. 2. O cumprimento integral da prestação reconhecida pode consistir em abstenção, como a cessação da cobrança indevida mediante extinção da execução fiscal, conforme a natureza da obrigação." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §3º, I; 90, §4º; 487, III, "a". Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.078.177/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria; TJ/BA, 5ª Câmara Cível, Ap. 0760251-32.2017.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto; TJ/BA, 4ª Câmara Cível, AgInt 8066945-77.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 8066760-39.2021.8.05.0001 , em que figuram como apelante e apelada, respectivamente, CLARO S.A. e MUNICIPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA